Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0710261-45.2022.8.07.0000 Agravante REGINA CELI DA SILVA BUENO E OUTRO Agravado ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP E OUTRO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos pagamentos das parcelas contratadas sob o fundamento de que “os fatos relatados pelos autores demandam dilação probatória, inexistindo nos autos provas pré-constituídas do direito afirmado. No que concerne à urgência da medida, também não se encontra presente esse requisito, posto que o negócio fora entabulado em 2019 e a resolução somente é buscada agora, dois anos depois”. Os Agravantes sustentam que a probabilidade de direito reside em Ação Civil Pública ajuizada em desfavor dos Agravados, Jurisprudências, Súmulas, artigos do Código Civil e Lei 13.786/2018. Afirmam que o fato de terem firmado os contratos no final do ano de 2019 não afasta o periculum in mora, uma vez que “sendo clara a intenção no sentido de rescindir o contrato, injustificável a manutenção da exigibilidade do preço para que apenas posteriormente venha a obter respectiva restituição. O contrário significaria impor ao compromissário comprador o pagamento de parcelas vincendas atinentes a bem imóvel que não mais lhe interessa, onerando-o demasiadamente, notadamente em tempos de crise mundial ocasionada pelo intitulado coronavírus “covid-19”. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese e requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, o condomínio e IPTU, bem como que as agravadas se abstenham de enviar o nome dos agravantes, aos órgãos de proteção ao crédito”. No mérito, postulam o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. Preparo regular ID 34060726. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. É possível inferir dos autos que os Agravantes não têm mais interesse na manutenção dos contratos firmados com os Agravados, não se reputando razoável a imposição de aguardar a tramitação do processo para, somente ao final, em sede de sentença, ter proclamada uma situação que de fato já estava consolidada desde o início do feito, obrigando-os, nesse ínterim, a adimplir com todas as parcelas vincendas e pagamento das obrigações acessórias. Sobreleva destacar que a suspensão dos pagamentos não acarretará prejuízos aos Agravados, pois em caso de eventual improcedência do pedido de rescisão contratual, os compradores/Agravados estarão obrigados a arcar com o débito referente ao inadimplemento contratual. Por outro lado, registro que não há como se afastar integralmente os efeitos da mora em relação às referidas parcelas até o julgamento do feito principal, sob pena de se subtrair o direito de ação dos Agravados de buscar eventual tutela jurisdicional na defesa de seus interesses. Com efeito, a possibilidade conferida aos Devedores de suspensão dos pagamentos não lhes retira o ônus de assumir os riscos decorrentes do não pagamento das prestações contratadas. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VICENDAS - POSSIBILIDADE. A rescisão contratual pode ocorrer por pedido de qualquer uma das partes, mesmo que não haja justo motivo para rescisão, devendo a parte arcar com os ônus de sua desistência pelo negócio. Ainda que a questão relativa a culpa da ré pela rescisão contratual deva ser objeto de análise mais acurada na sentença, não se mostra razoável pretender que os autores/agravantes continuem a pagar os valores relativos ao contrato, quando não mais pretendem adquirir o imóvel. Deu-se provimento ao agravo dos autores. (Acórdão n.867343, 20140020265185AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 21/05/2015. Pág.: 207). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, e a proibição de inscrição de seu nome nos cadastrados de inadimplentes, sob pena de multa diária. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei (artigo 473 do Código Civil). Não faria sentido algum o adquirente manifestar interesse na extinção da relação contratual e continuar a efetuar o pagamento das prestações. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018)" 6. Recurso provido. (Acórdão 1264705, 07068428520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, defiro a liminar para suspender o pagamento das parcelas previstas no contrato, bem como das obrigações acessórias (condomínio e IPTU), com a determinação aos Agravados que se abstenham de incluir o nome dos Agravantes em cadastros de inadimplentes, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator